Tribunal: TJES
Processo: 5017683-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017683-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO NA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida na ação penal nº 003758-19.2013.8.08.0006, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 10 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão e 369 dias-multa, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada em elementos informativos do inquérito policial e depoimentos indiretos, bem como em supostas irregularidades na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação violou o art. 155 do CPP, por supostamente estar fundada em provas inquisitoriais e depoimentos indiretos; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é possível afastar as causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida em grau de apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A alegação de insuficiência probatória foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se reconheceu a existência de provas judiciais robustas e harmônicas, aptas a comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

5. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela investigação, corroborados por outros elementos probatórios, aliados à palavra da vítima e à apreensão da arma e dos objetos subtraídos no veículo do revisionando, constituem suporte probatório idôneo para a condenação.
6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria encontra fundamentação concreta e vinculada ao caso específico, notadamente quanto à premeditação e ao modo de execução do delito, não se revelando genérica ou inerente ao tipo penal.

7. A agravante da reincidência foi aplicada na fração de 1/6, conforme demonstrado no cálculo da pena intermediária, inexistindo excesso ou erro matemático a ser corrigido.

8. As causas de aumento relativas ao concurso de agentes, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima foram devidamente reconhecidas com base em prova judicial válida, sendo irrelevante a absolvição do corréu para a caracterização do concurso de pessoas.
9. Inexistindo erro grosseiro ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, não se justifica a excepcional reanálise da reprimenda em sede revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas em apelação criminal, ausente flagrante ilegalidade ou erro manifesto.

2. A condenação fundada em provas judiciais harmônicas, corroboradas por elementos objetivos, não viola o art. 155 do CPP.

3. A dosimetria da pena somente pode ser revista em sede revisional quando evidenciado erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, inexistentes quando há fundamentação concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 213, 386, VII, e 621, I e III; CP, art. 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; STJ, HC nº 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.02.2017; STJ, AgRg no HC nº 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação reviosonal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEXANDRE LANES DOS SANTOS
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 003758-19.2013.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal, à pena de 10 anos e 3 meses e 28 dias de reclusão e 369 dias-multa.

O revisionando, fulcrado no artigo 621 e incisos I e III, do Código de Processo Penal, aponta, inicialmente, que a sentença condenatória está baseada em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos.

Adicionalmente, sustenta eventuais irregularidades no processo dosimétrico.

Pretende, portanto: “1 - Rescindir a sentença condenatória e absolver o autor, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, uma vez que [o revisionando] foi condenado com base em um depoimento produzido na esfera policial que não foi reproduzido em juízo, assim violou diretamente o art. 155 do CPP. Além disso, os únicos depoimentos prestados em juízo foram de policiais militares que não presenciaram o crime, que apenas reiteraram as declarações na investigação, e não acusaram diretamente os autos, violando diretamente o art. 213 do CPP. 2 - Subsidiariamente, rescindir a sentença condenatória no que trata do seu processo de individualização das penas, para redimensionar a pena-base para o patamar mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais da “culpabilidade e da circunstâncias do crime” terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea. Na segunda fase, que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.”

Despacho proferido Id. 16556082.

Comprovação de recolhimentos das custas iniciais Id. 16700684.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.”

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/01/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEXANDRE LANES DOS SANTOS
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 003758-19.2013.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal, à pena de 10 anos e 3 meses e 28 dias de reclusão e 369 dias-multa.

O revisionando, fulcrado no artigo 621 e incisos I e III, do Código de Processo Penal, aponta, inicialmente, que a sentença condenatória está baseada em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos.

Adicionalmente, sustenta eventuais irregularidades no processo dosimétrico.

Pretende, portanto: “1 - Rescindir a sentença condenatória e absolver o autor, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, uma vez que [o revisionando] foi condenado com base em um depoimento produzido na esfera policial que não foi reproduzido em juízo, assim violou diretamente o art. 155 do CPP. Além disso, os únicos depoimentos prestados em juízo foram de policiais militares que não presenciaram o crime, que apenas reiteraram as declarações na investigação, e não acusaram diretamente os autos, violando diretamente o art. 213 do CPP. 2 - Subsidiariamente, rescindir a sentença condenatória no que trata do seu processo de individualização das penas, para redimensionar a pena-base para o patamar mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais da “culpabilidade e da circunstância do crime” terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea. Na segunda fase, que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.”

Despacho proferido Id. 16556082.

Comprovação de recolhimentos das custas iniciais Id. 16700684.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.”

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Boa tarde a todos.

O nosso Tribunal de Justiça, realmente uma arquitetura belíssima, de alto padrão, com muita tecnologia. Depois vou pedir licença a vossa excelência para pedir a assessoria que nos explique como funciona essa plataforma digital para que possamos usufruir dela no futuro, e em breve também.

Eminente Relatora, Desembargadora Rachel, também é um enorme prazer reencontrar vossa excelência no exercício da magistratura da nossa corte do segundo grau Capixaba.

Quero pedir licença para cumprimentar todos os eminentes Desembargadores na pessoa da eminente Relatora. Também quero cumprimentar a eminente Procuradora de Justiça doutora Andréa Rocha, é um enorme prazer reencontrá-la, quero cumprimentar os servidores da justiça Capixaba, meus colegas e advogados. Sempre é um grande prazer em exercer a advocacia na nossa corte.

Trago a apreciação de vossas excelências uma ação de Revisão Criminal, apresentada pelo autor, o senhor Alexandre Lanes dos Santos, proposta contra uma sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Aracruz, mantida no seu julgamento de apelação pela Segunda Câmara Criminal do nosso Tribunal.

O crime aconteceu no ano de 2013. Alexandre foi acusado de ter participado de um roubo com todos aqueles incisos I, II e III do § 2º, do artigo 157.

Conforme se depreende dos autos, a acusação e na versão dele de interrogatório, Alexandre, no meio da tarde, por volta de meio-dia, foi a um posto de gasolina no interior de Aracruz, ali na região de Coqueiral de Aracruz se comunica com o seu amigo, que se torna correu Joelis, fala com ele: meu irmão, me empresta a sua moto, eu vou visitar a minha namorada ali em João Neiva, vou passar a noite lá, fica com o meu carro e eu vou na sua moto. Ele deixa o carro parado no posto com a chave na ignição, porque Joelis, estava ali no posto bebericando, tomando drinks com outros amigos. Sobe na moto, entra na loja de conveniência, compra uma bebida, sobe na moto e vai embora, vai visitar a sua namorada em João Neiva e dorme lá.

Ele acorda às 8:00 da manhã com a notícia de que o carro foi apreendido porque fez parte de um crime de roubo que aconteceu à 1:00 da manhã nesse posto de gasolina. 1 hora da manhã, 3 homens armados, encapuzados entraram na loja de conveniência, que estava aberto normalmente vendendo bebidas, renderam o comerciante, o comerciário que estava ali e roubaram a loja, roubaram o dinheiro, roubaram alguns bens. Ele é surpreendido com essa informação porque ele achava que o carro estava em posse de Joelis.

Joelis também recebe a ligação e ambos vão juntos para a delegacia de polícia. Chegam juntos na delegacia, de manhã cedo, por volta das 9:00 da manhã, e começam a contar histórias. São interrogados pelos policiais e são liberados. Interrogados e são liberados.

O carro foi devolvido para ele. Dentro do carro foi encontrado uma pistola, arma de fogo, abandonada no carro. Provavelmente os bandidos que roubaram o posto na hora de fugir procurando algum veículo, entram no carro, o carro está com a chave na admissão, percebem isso e de um carro e vão embora. Então vem a denúncia, o Ministério Público, da comarca de Aracruz denuncia ambos, denuncia ambos com base no fato, uníssono, incontroverso de que o carro do Alexandre estava parado no posto com a chave na ignição e que Alexandre teria passado lá, e que Joelis teria bebido durante a tarde no posto e no depoimento da vítima, o comerciário que foi rendido, foi vendado e o comerciário disse em seu depoimento que, na esfera policial ele disse que: Apesar de não poder afirmar com exatidão, ele pressupõe ter as pessoas de nome Alexandre Lanes dos Santos e Joelis Nascimento Mota, os quais estão nesse momento presos nessa delegacia de Aracruz, os autores do crime de roubo.

Ele também disse que, por volta das 21:00, Alexandre teria ido à loja e comprado uma bebida. Só isso. Por volta das 21:00, o Alexandre disse que foi a loja por volta de meio-dia. Há um conflito, há uma discórdia sobre os horários, mas ele não disse que Alexandre passou o dia cercando o posto, observando o movimento do posto, observando o movimento da loja. Ele não traz nenhum desse tipo de informação.

E ele diz claramente que ele pressupõe ser a pessoa de Alexandre e de Joelis, porque eles já estavam na delegacia presos. Eles não estavam presos, tanto que eles foram liberados para casa, foram embora, eles responderam o processo penal em liberdade, ficaram em liberdade. E aí vem o problema que embase a primeira tese da nossa ação de Revisão Criminal. Temo uma sentença condenatória, onde o magistrado de Aracruz, à época, ele baseou a autoria do delito, exclusivamente em elementos que foram colhidos na esfera policial. Digo isso porque essa testemunha, o senhor Waquini Pereira Bisi, ele foi ouvido exclusivamente naquele momento da lavratura do flagrante.

Depois, quando foi intimado para ir em juízo, ele não compareceu. Depois tentaram intimá-lo novamente, intimaram ele novamente, ele não compareceu e aí o Ministério Público fez o quê? Desistiu da oitiva dele. E essa prova, que já era uma prova duvidosa porque ele disse, pressupõe, ele pressupõe, porque ele já estavam lá. Ele não fez um reconhecimento fotográfico, não tem imagens extraídas de câmeras de segurança, não tem nada. Ele pressupõe, porque ele ouviu na delegacia e são eles. Ele não vai em juízo, repetir o seu depoimento.

Em juízo, eminente Relatora, foram colhidos o depoimento dos dois policiais militares que atenderam a demanda, o flagrante, depois que o crime aconteceu e só ouviram, só ouviram a versão da vítima, o senhor Waquini e eles chegam em juízo, eminente Desembargador Risso para dizer que não se lembram de nada e não se recordam de nada após a leitura do depoimento deles na esfera policial, que é aquele depoimento muito triste de se ver, porque percebe-se claramente que é um cópia e cola feito pelo escrivão ali.

E talvez o policial antes senta no computador tal tanto que o depoimento de um policial é estritamente idêntico ao do segundo. A esfera policial, em juízo é totalmente diferente.

Mas ambos é únisso no sentido de que não se recordam de nada, nem após a leitura do depoimento na esfera policial eles se lembram. Eles só confirmam que a assinatura é deles.

Então eles são testemunhos indiretos. Testemunhos indiretos e não se permitem mais hoje num processo penal contemporâneo. Condenações com base em elementos produzidos só na esfera policial e quando produzidos em juízo indiretos, que trazem notícias que eles colheram ali na investigação e no caso que eles ouviram só do comerciário que pressupõe.

E aqui vem um fato, eminente Relatora que aí nos traz o choque, porque ele mostra que há uma incoerência no julgamento do juízo após a instrução criminal, toda quando o juízo vai sentenciar, o réu Joelis está na mesma situação que o réu Alexandre, que hoje é o autor da Revisão Criminal. O eminente magistrado decide absolver, Joelis e condenar Alexandre. Ele absolve Joelis, a prova é a mesma. A prova conecta Joelis e Alexandre, porque Joelis confirma na esfera policial e em juízo que Alexandre pede a ele: irmão, me empresta sua moto, fica com meu carro que eu prefiro de moto, é mais ágil para chegar lá. Joelis confia essa versão na esfera policial, até um contra ponto que na esfera policial Joelis disse no seu depoimento que Alexandre estava ameaçando ele para que ele não contasse a verdade. Quando ele chega em juiz, o Joelis disse, eu não falei isso, eu não disse isso, eu assinei sem ler. Essa versão no inquérito policial não é verdadeira. E na presença do Juiz, da Promotora e do advogado de defesa, ele conta a história, que é idêntica, que é coerente. E aí Joelis é absolvido e Alexandre é condenado.

Então temos uma condenação amparada em um depoimento da vítima na fase policial. Depoimento dos dois militares em juízo que não presenciaram o crime, que não se lembram de nada e só confirmam a assinatura no papel do inquérito policial que eles ouviram da vítima a época, o interrogatório do correu na polícia que disse que foi ameaçado, mas em juízo ele fala, não, isso não é verdade.

O único fato incontroverso é a propriedade do veículo, que Alexandre sempre disse que era dele, que Alexandre vai à delegacia, Alexandre pede perícia, pede que o veículo fosse periciado para ver se encontrava na arma. A arma não foi periciada para ver se tinha digital de Alexandre nela e você não tem mais nada. Mesmo assim, vem a condenação contra o Alexandre e a absolvição de Joelis.

Temos dois pesos idênticos e duas medidas diferentes. Esse tipo de comportamento, inclusive ele causa uma descredibilidade da justiça, porque a prova é a mesma para ambos. Ou se condena a ambos, ou se absolve ambos.

E Joelis foi absolvido por quê?

Porque a prova não demonstrava autoria. Ela é duvidosa. O mesmo tratamento deve ser dispensado ao Alexandre, o autor da revisão, porque temos uma sentença que violou a lei processual penal. Ela violou o artigo 155 do CPP e nos proíbe de termos condenações baseadas de elementos exclusivos do inquérito.

Agora, caso vossas excelências decidam por negar provimento a esse primeiro pedido, trago a vossas excelências, um pedido que trata da dosimetria da pena. O doutor Camata que foi o autor da sentença condenatória, com base numa avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime, ele exasperou a pena mínima em 02 anos e 03 meses. Ele coloca a pena a base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

O problema é que os motivos usados, os fundamentos jurídicos usados para exasperar a culpabilidade, são fundamentos jurídicos inerentes ao tipo penal e são abstratos ainda, ele disse assim: a culpabilidade, o grau de reprovabilidade e a conduta do acusado é elevado, uma vez que o roubo foi praticado de forma planejada, premeditada e refletida, tendo o agente sondado previamente o local no mesmo dia do crime. A fim de estudar o ambiente para posterior prática criminosa, não se tratando, portanto, de decisão e refletida, merecendo, certamente, maior censura.

Não há nos autos a prova de que ele esteve no posto para sondar, para pesquisar. A prova é de que ele esteve no posto, entrou, comprou uma bebida e saiu. Não tem câmeras do posto mostrando que ele foi ao posto 3, 4 vezes, ou então passou 2 ou 3 horas do dia lá monitorando como é que funcionava a loja de conveniência. Essa prova não existe nos autos, não foi produzida. A prova é a versão do Alexandre dizendo que foi lá, parou, deixou o carro, pegou a moto, comprou uma bebida e foi embora.

E a versão do comerciário que diz que lembra que ele entrou na loja às 21:00 horas, só lembrando que o assalto aconteceu 1:00 hora da manhã depois.

Então, essa esses fundamentos trazidos na culpabilidade como a premeditação, eles precisam estar provados nos autos. Se não se torna um texto que tem um exercício de semântica para poder justificar a exasperação do vetor, a exasperação da pena com base na negativação do vetor.

Então, por último, ainda tem os fundamentos usados para negativar as circunstâncias do crime que em tese elas foram negativadas porque o crime aconteceu 1:00 hora da manhã. Mas olha, estamos falando de uma loja de conveniência, que habitualmente funcionava 24 horas. Tudo iluminado, com pessoas bebendo, frequentando o posto de gasolina. Não se encaixa naquela situação se a loja estivesse fechado, tudo fechado, posto fechado e o cidadão fosse lá arrombar a porta, entrar, render segurança e tal para poder assaltar, aí sim, aí nós poderíamos negativar esse vetor, mas da forma como está fundamentado, não há base

Me despeço de vossas excelências com o pedido para que seja dado provimento a ação de Revisão Criminal, no primeiro ponto, para reformar a sentença condenatória e agora absorver Alexandre, porque a condenação está calcada, fundamentada em provas produzidas somente no inquérito policial, caso não seja dado provimento e, no segundo momento, seja revisitada a dosimetria da perna aplicada ao réu para reduzi la e colocá la num patamar de 6 anos, 3 meses, conforme cálculos que apresentamos na petição.

Muito obrigado pela atenção dispensada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, parabenizo o doutor Leonardo Gagno pela sua sustentação oral, mas em razão de alguns pontos por ele trazido na tribuna, gostaria de pedir o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/02/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por ALEXANDRE LANES DOS SANTOS, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 003758-19.2013.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal, à pena de 10 anos e 3 meses e 28 dias de reclusão e 369 dias-multa.

O revisionando, fulcrado no artigo 621 e incisos I e III, do Código de Processo Penal, aponta, inicialmente, que a sentença condenatória está baseada em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos.

Adicionalmente, sustenta eventuais irregularidades no processo dosimétrico.

Pretende, portanto: “1 - Rescindir a sentença condenatória e absolver o autor, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, uma vez que [o revisionando] foi condenado com base em um depoimento produzido na esfera policial que não foi reproduzido em juízo, assim violou diretamente o art. 155 do CPP. Além disso, os únicos depoimentos prestados em juízo foram de policiais militares que não presenciaram o crime, que apenas reiteraram as declarações na investigação, e não acusaram diretamente os autos, violando diretamente o art. 213 do CPP. 2 - Subsidiariamente, rescindir a sentença condenatória no que trata do seu processo de individualização das penas, para redimensionar a pena-base para o patamar mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais da “culpabilidade e da circunstâncias do crime” terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea. Na segunda fase, que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.”

Despacho proferido Id. 16556082.

Comprovação de recolhimentos das custas iniciais Id. 16700684.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Nesse sentido, STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório, e a sua consequente absolvição do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal.

Sem razão.

A aludida tese ventilada na ação revisional foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal, cuja a ementa colaciono a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR 1) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E 2) AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas são robustas acerca da participação de Alexandre no delito, não merecendo prosperar o pedido de absolvição. Portanto, descabidas de amparo as teses de nulidade do processo em razão da ausência de perícia papiloscópica e por violação ao art. 226 do CPP.

2. Além disso, o ordenamento jurídico não exigir explicitamente tal perícia para a validade do processo, de forma que o juiz pode indeferir as provas que considerar protelatórias. Não há, nesse sentido, hierarquia de provas no processo penal. Além disso, a vítima em nenhum momento realizou o reconhecimento do réu. Apenas mencionou que Alexandre foi o indivíduo que dirigiu-se à loja de conveniência do posto por volta das 21h.

3. Devem ser mantidas as majorantes relacionadas ao concurso de pessoas e ao uso da arma de fogo. A vítima descreveu com detalhes que o crime foi cometido em grupo. Disse, também, ter havido a restrição de sua liberdade por um período de aproximadamente 1h30min. Além disso, confirmou que o crime foi praticado utilizando-se de uma arma, assim como o artefato foi encontrado no interior do veículo Palio. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, os quais geralmente são praticados de forma clandestina, ganha maior relevo.

4. Na primeira fase de dosimetria, com base nas circunstâncias valoradas negativamente, as quais mostram-se merecedoras de maior reprovabilidade, haja vista que a intensidade com que o réu planejou e executou o delito, somada ao momento e modo escolhidos para sua prática, revela um grau de periculosidade e insensibilidade acima da média dos agentes que cometem o mesmo tipo de infração. Dessa forma, tal valorização na primeira fase da dosimetria da pena é imprescindível para garantir que a punição seja proporcional à gravidade do crime e à personalidade do agente.

5. Recurso desprovido.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Willian Silva, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a questão, evidenciando a existência de provas suficientes para a condenação do revisionando, conforme se observa no trecho a seguir:

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, conforme se observa por meio do auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de entrega, bem como por meio de toda prova oral produzida em juízo.

Os policiais que participaram das investigações confirmaram, em juízo, os depoimentos prestados em sede policial.

Relataram, nesse sentido, que foram acionados pela vítima do assalto e, diante das informações repassadas, iniciaram as buscas pelos suspeitos, vindo a localizar o carro Palio vermelho, que pertencia ao apelante Alexandre Lanes dos Santos. Não se pode olvidar que no interior do veículo foi encontrada uma arma, além dos objetos subtraídos. Além disso, no interior do veículo havia um alvará de soltura em nome do réu Alexandre.

Os policiais descreveram, também, que Alexandre e o corréu Joelis forneceram versões conflitantes sobre os fatos. Nessa linha, Alexandre relatou que havia emprestado o veículo Palio a Joelis, deixando o carro com a chave na ignição no posto de gasolina onde o roubo foi praticado. Todavia, Joelis negou o uso do automóvel sob a justificativa de que havia ingerido bebida alcoólica e que apenas pegaria o carro na manhã seguinte.

De outro ponto, as declarações fornecidas pela vítima evidenciam que Alexandre dirigiu-se ao posto de gasolina por volta das 21h, realizando uma compra na loja de conveniência do local e saindo dali conduzindo o Palio vermelho.

Frise-se, novamente, que momentos após o crime - que ocorreu durante a madrugada -, esse mesmo Palio vermelho foi visualizado pelos policiais em alta velocidade.

Portanto, os depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações são congruentes e ratificam os fatos inicialmente narrados, especialmente no que se refere à localização do carro Palio vermelho, pertencente a Alexandre, e à descoberta de objetos do crime e uma arma em seu interior, bem como um alvará de soltura em seu nome.

As versões apresentadas por Alexandre e seu corréu Joelis são nitidamente conflitantes, levando à descredibilidade de suas alegações.

Adicionalmente, a vítima, em seu relato, identifica Alexandre no posto de gasolina pouco antes do crime, circunstância que se alinha com o fato do Palio vermelho ter sido avistado pelos policiais em alta velocidade após o crime.

A argumentação de Alexandre de que teria deixado o seu veículo Palio estacionado com a chave na ignição em um posto de gasolina para que Joelis o pegasse é pouco crível. Se, de fato, Alexandre tinha a intenção de emprestar seu carro a Joelis, por que não o entregaria diretamente ao corréu, evitando, assim, possíveis riscos associados ao abandono de um carro com chave na ignição em local público?

Logo, as provas são robustas acerca da participação de Alexandre no delito, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.

Nesse cenário, verifico que a tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal a existência de suporte probatório suficiente para a condenação.

O revisionando pretende, ainda, o redimensionamento da pena-base, para afastar os vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por “terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea.”

Da mesma forma, a primeira fase do processo dosimétrico foi devidamente enfrentada e mantida acertadamente pelo eminente Relator da apelação criminal, nos exatos termos da sentença, conforme excerto do voto condutor abaixo colacionado:

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando-se como desfavoráveis a culpabilidade (tendo em vista a premeditação, eis que o réu estudou o local do crime, indo até o ponto horas antes do delito) e as circunstâncias do crime (pois o delito foi cometido durante a madrugada, em período de menor vigilância e menor número de pessoas em via pública).

A fundamentação utilizada pelo magistrado possui correlação com o caso concreto, não se reputando genérica ou inerente ao tipo penal incriminador.

Para o STJ, “a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante do precedente acima, e com base nas circunstâncias valoradas negativamente, as quais mostram-se merecedoras de maior reprovabilidade, haja vista que a intensidade com que o réu planejou e executou o delito, somada ao momento e modo escolhidos para sua prática, revela um grau de periculosidade e insensibilidade acima da média dos agentes que cometem o mesmo tipo de infração. Dessa forma, tal valorização na primeira fase da dosimetria da pena é imprescindível para garantir que a punição seja proporcional à gravidade do crime e à personalidade do agente.

Prosseguindo.

O revisionando pretende, na segunda fase da dosimetria, “que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência.”

Infere-se do voto condutor que, ao manter a circunstância agravante, questionada pelo ora revisionado no apelação criminal, fixou a pena intermediária em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, o que corresponde exatamente ao acréscimo de 1/6 da pena basilar, inexistindo excesso ou erro matemático a ser corrigido.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, pretende o revionando rescindir a sentença condenatória para que seja que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Tal pretensão também foi devidamente examinada pelo eminente Relator da apelação criminal, senão vejamos excerto do voto:

Prosseguindo, devem ser mantidas as majorantes relacionadas ao concurso de pessoas, ao uso da arma de fogo e à restrição de liberdade da vítima. A vítima descreveu com detalhes que o crime foi cometido em grupo. Disse, também, ter havido a restrição de sua liberdade por um período de aproximadamente 1h30min. Além disso, confirmou que o crime foi praticado utilizando-se de uma arma, assim como o artefato foi encontrado no interior do veículo Palio.

Frise-se que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina”. (AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Especificamente quanto à arma, esta foi apreendida e periciada, tendo sido atestada a sua eficiência positiva, ou seja, o artefato era hábil a realizar disparos e ferir a integridade física da vítima.

Importante destacar que, ainda que o corréu Joelis Nascimento Mota tenha sido absolvido na sentença, tal fato não afasta a incidência da causa de aumento do crime de roubo em razão da prática em concurso de pessoas, já que se encontra provado nos autos que o revisionando agiu em companhia de outros.

Em outras palavras, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.” (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

No mesmo sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020.

Nesse cenário, estando as teses contidas na ação revisional devidamente enfrentadas na apelação criminal e não havendo erro ou flagrante ilegalidade no processo dosimétrico, é de rigor o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ação revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA;

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Declaro-me impedido para atuar no presente feito.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEXANDRE LANES DOS SANTOS
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 003758-19.2013.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal, à pena de 10 anos e 3 meses e 28 dias de reclusão e 369 dias-multa.

O revisionando, fulcrado no artigo 621 e incisos I e III, do Código de Processo Penal, aponta, inicialmente, que a sentença condenatória está baseada em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos.

Adicionalmente, sustenta eventuais irregularidades no processo dosimétrico.

Pretende, portanto: “1 - Rescindir a sentença condenatória e absolver o autor, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, uma vez que [o revisionando] foi condenado com base em um depoimento produzido na esfera policial que não foi reproduzido em juízo, assim violou diretamente o art. 155 do CPP. Além disso, os únicos depoimentos prestados em juízo foram de policiais militares que não presenciaram o crime, que apenas reiteraram as declarações na investigação, e não acusaram diretamente os autos, violando diretamente o art. 213 do CPP. 2 - Subsidiariamente, rescindir a sentença condenatória no que trata do seu processo de individualização das penas, para redimensionar a pena-base para o patamar mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais da “culpabilidade e da circunstâncias do crime” terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea. Na segunda fase, que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.”

Despacho proferido Id. 16556082.

Comprovação de recolhimentos das custas iniciais Id. 16700684.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Nesse sentido, STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório, e a sua consequente absolvição do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal.

Sem razão.

A aludida tese ventilada na ação revisional foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal, cuja a ementa colaciono a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR 1) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E 2) AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas são robustas acerca da participação de Alexandre no delito, não merecendo prosperar o pedido de absolvição. Portanto, descabidas de amparo as teses de nulidade do processo em razão da ausência de perícia papiloscópica e por violação ao art. 226 do CPP.
2. Além disso, o ordenamento jurídico não exigir explicitamente tal perícia para a validade do processo, de forma que o juiz pode indeferir as provas que considerar protelatórias. Não há, nesse sentido, hierarquia de provas no processo penal. Além disso, a vítima em nenhum momento realizou o reconhecimento do réu. Apenas mencionou que Alexandre foi o indivíduo que dirigiu-se à loja de conveniência do posto por volta das 21h.
3. Devem ser mantidas as majorantes relacionadas ao concurso de pessoas e ao uso da arma de fogo. A vítima descreveu com detalhes que o crime foi cometido em grupo. Disse, também, ter havido a restrição de sua liberdade por um período de aproximadamente 1h30min. Além disso, confirmou que o crime foi praticado utilizando-se de uma arma, assim como o artefato foi encontrado no interior do veículo Palio. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, os quais geralmente são praticados de forma clandestina, ganha maior relevo.
4. Na primeira fase de dosimetria, com base nas circunstâncias valoradas negativamente, as quais mostram-se merecedoras de maior reprovabilidade, haja vista que a intensidade com que o réu planejou e executou o delito, somada ao momento e modo escolhidos para sua prática, revela um grau de periculosidade e insensibilidade acima da média dos agentes que cometem o mesmo tipo de infração. Dessa forma, tal valorização na primeira fase da dosimetria da pena é imprescindível para garantir que a punição seja proporcional à gravidade do crime e à personalidade do agente.

5. Recurso desprovido.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Willian Silva, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a questão, evidenciando a existência de provas suficientes para a condenação do revisionando, conforme se observa no trecho a seguir:

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, conforme se observa por meio do auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de entrega, bem como por meio de toda prova oral produzida em juízo.

Os policiais que participaram das investigações confirmaram, em juízo, os depoimentos prestados em sede policial.

Relataram, nesse sentido, que foram acionados pela vítima do assalto e, diante das informações repassadas, iniciaram as buscas pelos suspeitos, vindo a localizar o carro Palio vermelho, que pertencia ao apelante Alexandre Lanes dos Santos. Não se pode olvidar que no interior do veículo foi encontrada uma arma, além dos objetos subtraídos. Além disso, no interior do veículo havia um alvará de soltura em nome do réu Alexandre.

Os policiais descreveram, também, que Alexandre e o corréu Joelis forneceram versões conflitantes sobre os fatos. Nessa linha, Alexandre relatou que havia emprestado o veículo Palio a Joelis, deixando o carro com a chave na ignição no posto de gasolina onde o roubo foi praticado. Todavia, Joelis negou o uso do automóvel sob a justificativa de que havia ingerido bebida alcoólica e que apenas pegaria o carro na manhã seguinte.

De outro ponto, as declarações fornecidas pela vítima evidenciam que Alexandre dirigiu-se ao posto de gasolina por volta das 21h, realizando uma compra na loja de conveniência do local e saindo dali conduzindo o Palio vermelho.

Frise-se, novamente, que momentos após o crime - que ocorreu durante a madrugada -, esse mesmo Palio vermelho foi visualizado pelos policiais em alta velocidade.

Portanto, os depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações são congruentes e ratificam os fatos inicialmente narrados, especialmente no que se refere à localização do carro Palio vermelho, pertencente a Alexandre, e à descoberta de objetos do crime e uma arma em seu interior, bem como um alvará de soltura em seu nome.

As versões apresentadas por Alexandre e seu corréu Joelis são nitidamente conflitantes, levando à descredibilidade de suas alegações.

Adicionalmente, a vítima, em seu relato, identifica Alexandre no posto de gasolina pouco antes do crime, circunstância que se alinha com o fato do Palio vermelho ter sido avistado pelos policiais em alta velocidade após o crime.

A argumentação de Alexandre de que teria deixado o seu veículo Palio estacionado com a chave na ignição em um posto de gasolina para que Joelis o pegasse é pouco crível. Se, de fato, Alexandre tinha a intenção de emprestar seu carro a Joelis, por que não o entregaria diretamente ao corréu, evitando, assim, possíveis riscos associados ao abandono de um carro com chave na ignição em local público?

Logo, as provas são robustas acerca da participação de Alexandre no delito, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.

Nesse cenário, verifico que a tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal a existência de suporte probatório suficiente para a condenação.

O revisionando pretende, ainda, o redimensionamento da pena-base, para afastar os vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por “terem sido valoradas negativamente sem fundamentação lícita e idônea.”

Da mesma forma, a primeira fase do processo dosimétrico foi devidamente enfrentada e mantida acertadamente pelo eminente Relator da apelação criminal, nos exatos termos da sentença, conforme excerto do voto condutor abaixo colacionado:

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando-se como desfavoráveis a culpabilidade (tendo em vista a premeditação, eis que o réu estudou o local do crime, indo até o ponto horas antes do delito) e as circunstâncias do crime (pois o delito foi cometido durante a madrugada, em período de menor vigilância e menor número de pessoas em via pública).

A fundamentação utilizada pelo magistrado possui correlação com o caso concreto, não se reputando genérica ou inerente ao tipo penal incriminador.

Para o STJ, “a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante do precedente acima, e com base nas circunstâncias valoradas negativamente, as quais mostram-se merecedoras de maior reprovabilidade, haja vista que a intensidade com que o réu planejou e executou o delito, somada ao momento e modo escolhidos para sua prática, revela um grau de periculosidade e insensibilidade acima da média dos agentes que cometem o mesmo tipo de infração. Dessa forma, tal valorização na primeira fase da dosimetria da pena é imprescindível para garantir que a punição seja proporcional à gravidade do crime e à personalidade do agente.

Prosseguindo.

O revisionando pretende, na segunda fase da dosimetria, “que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante da reincidência.”

Infere-se do voto condutor que, ao manter a circunstância agravante, questionada pelo ora revisionado no apelação criminal, fixou a pena intermediária em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, o que corresponde exatamente ao acréscimo de 1/6 da pena basilar, inexistindo excesso ou erro matemático a ser corrigido.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, pretende o revionando rescindir a sentença condenatória para que seja que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Tal pretensão também foi devidamente examinada pelo eminente Relator da apelação criminal, senão vejamos excerto do voto:

Prosseguindo, devem ser mantidas as majorantes relacionadas ao concurso de pessoas, ao uso da arma de fogo e à restrição de liberdade da vítima. A vítima descreveu com detalhes que o crime foi cometido em grupo. Disse, também, ter havido a restrição de sua liberdade por um período de aproximadamente 1h30min. Além disso, confirmou que o crime foi praticado utilizando-se de uma arma, assim como o artefato foi encontrado no interior do veículo Palio.

Frise-se que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina”. (AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Especificamente quanto à arma, esta foi apreendida e periciada, tendo sido atestada a sua eficiência positiva, ou seja, o artefato era hábil a realizar disparos e ferir a integridade física da vítima.

Importante destacar que, ainda que o corréu Joelis Nascimento Mota tenha sido absolvido na sentença, tal fato não afasta a incidência da causa de aumento do crime de roubo em razão da prática em concurso de pessoas, já que se encontra provado nos autos que o revisionando agiu em companhia de outros.

Em outras palavras, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.” (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

No mesmo sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020.

Nesse cenário, estando as teses contidas na ação revisional devidamente enfrentadas na apelação criminal e não havendo erro ou flagrante ilegalidade no processo dosimétrico, é de rigor o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator e não conheço da revisão criminal.